Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704573-56.2019.8.07.0017 RECORRENTE: ANDREZINIO REMOS DO PRADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. CORRUPÇÃO DE MENORES. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA PREVISTA NO INC. IV DO ART. 121 DO CP MANTIDA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVADO. CÁLCULO REVISTO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CARACTERIZADO. REGRA DO CÚMULO MATERIAL APLICADA POR SER MAIS BENÉFICA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não restou configurado nos autos a alegação da defesa de nulidade posterior à pronúncia. No entanto, ainda que se vislumbrasse a existência de nulidade, a matéria estaria alcançada pela preclusão, diante da ausência de oportuno protesto pela defesa, quer no início do julgamento, após o pregão das partes ou durante a sessão plenária. Ademais, eventual reconhecimento de nulidade demandaria a demonstração do efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie. 2. A partir da análise da sentença combatida, constata-se a sua harmonia com a lei expressa e com a decisão do Conselho de Sentença. 3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. 4. Deve ser mantida a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos em que reconhecida pelos jurados, uma vez que o ofendido foi atraído para o local do crime, após uma ligação, e surpreendido em via pública, sendo alvejado por 06 (seis) disparos de arma de fogo, sendo um deles contra sua cabeça. 5. No exame de recurso de apelação manejada contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadora reconhecida pelos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da CF. 6. No que tange às consequências do crime, justifica-se a avaliação desfavorável, na medida em que o filho da vítima, com apenas 09 (nove) anos de idade, foi privado prematuramente do convívio paterno, ficando ao desamparo afetivo e material de seu genitor, além de suportar o trauma vivenciado. 7. No caso do reconhecimento de mais de uma circunstância judicial do art. 59 do CP, ao aplicar o critério de 1/6 (um sexto), para cada vetor desfavorável, o aumento deve ser realizado a partir da pena mínima in abstracto, e não sobre o resultado encontrado pela exasperação da circunstância anterior. Pena base redimensionada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 155, 157, 386, incisos V e VIII, 413, 414, todos do Código de Processo Penal; 8°, item 2, da CADH; e 5°, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal, sustentando a nulidade das provas, o cabimento da despronúncia, bem como o afastamento da qualificadora. Aduz que não podem servir de fundamento as provas da fase indiciária colhidas de forma viciada. Afirma que não foi respeitado o direito ao silêncio. Aponta que a confissão informal é ilícita. Assevera que o reconhecimento da qualificadora carece de fundamentação. Indica a violação ao princípio do in dubio pro reo diante da ausência de indícios de autoria; b) artigo 383 do CPP, defendendo a ausência de correlação entre a denúncia e os motivos da condenação. Argumenta que os atos processuais devem ser anulados para que seja oportunizada a ampla defesa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto às teses acima relatadas, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 157, 386, incisos V e VIII, 413, 414, todos do Código de Processo Penal; e 8°, item 2, da CADH, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ainda que se vislumbrasse a existência de nulidade, a matéria estaria alcançada pela preclusão, diante da ausência de oportuno protesto pela defesa, quer no início do julgamento, após o pregão das partes ou durante a sessão plenária” (vide ementa). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.124.535/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.398.246/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. ". (AgInt no AREsp n. 2.144.107/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 383 do CPP e ao correlato dissenso interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010